Tribunal: STF
Processo: Rcl 48141
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski, mediante despacho assim fundamentado:
    “Examinando detidamente os autos, verifico que esta reclamação foi a mim distribuída, conforme certidão da Secretaria Judiciária (documento eletrônico 18), por prevenção, com base no art. 69, caput, do RISTF, tendo em vista o fato de eu ter sido Relator da Rcl 29.975/SC. 
    Entretanto, nos termos do referido dispositivo regimental, a prevenção está condicionada à existência de vínculo por conexão ou continência.
    Analisando a decisão que proferi na Rcl 29.975/SC, verifico que ela foi ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta violação da Súmula Vinculante 4, e durante a fase de conhecimento do Processo 0097800-41.2008.5.12.0017. 
    Já a presente reclamação, que ataca 17 atos reclamados diferentes, proferidos em processos variados, aponta paradigmas diversos da Súmula Vinculante 4. 
    O único ato combatido relativo ao Processo 0097800- 41.2008.5.12.0017 foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, já na fase de execução e em relação a outra matéria. 
    Assim, esta reclamação deveria ter sido distribuída livremente, tendo em vista que são diferentes as causas de pedir e os pedidos, assim como diversos são: (i) os tribunais reclamados; (ii) os paradigmas apontados; (iii) os fatos e as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Corte. 
    Salvo melhor juízo, não há conexão ou continência que possam embasar a aplicação do art. 69, caput, do RISTF. 
    Isso posto, submeto os autos à consideração da Presidência desta Corte, com proposta de redistribuição do feito, por sorteio, a um dos Ministros deste Tribunal, conforme previsto pelo art. 66, caput, do RISTF.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente